Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-51.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702409-51.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO APELADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O A despeito da documentação juntada aos autos pela apelante, a fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessária a comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência, especialmente diante da impugnação apresentada pela apelada. A apelante só apresentou extratos de duas contas bancárias, as quais apresentam diminuta movimentação financeira, circunstância que evidencia que essas contas não são utilizadas de forma usual. Além disso, não há nenhum comprovante de despesas mensais. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator